Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas pela Autora e pelo Réu contra sentença proferida em ação anulatória de empréstimo bancário, ressarcimento de valores e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a ocorrência de fortuito interno e a extensão da responsabilidade civil do Banco, por danos materiais e morais, causados à consumidora em transações efetuadas por terceiro mediante fraude.
III. Razões de decidir
3. Caso em que a consumidora foi vítima do intitulado “golpe da falsa central”, após o qual teve empréstimo contratado em seu nome além de desfalques na conta.
4. Não há razão para falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, na medida em que os golpistas tiveram êxito em utilizar o número de contato oficial do Banco e estavam na posse de informações pessoais do correntista. Além disso, as transações efetuadas na conta da Autora extrapolam o seu perfil de consumo.
5. Caracterizado o fortuito interno que, nos termos da súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC, impõe a responsabilização objetiva do fornecedor.
6. A hipervulnerabilidade da Autora (idosa com 85 anos) não tem o condão de acarretar a integral responsabilização do Banco, na medida em que, além de permitir ter seus dados bancários registrados no celular do filho, foi este quem tratou diretamente com os estelionatários, seguindo suas orientações. Deve ser mantido, portanto, o entendimento adotado na sentença de que houve culpa concorrente da vítima (art. 945 do CC).
7. A fraude bancária tem o condão de causar dissabor na vítima, mas este por si só não enseja a responsabilização extrapatrimonial, principalmente quando a consumidora contribuiu para a exposição de seus dados bancários sigilosos.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “O Banco responde objetivamente por danos perpetrados por terceiros aos correntistas, em razão do fortuito interno e da falha dos mecanismos de segurança do fornecedor.
Há culpa concorrente quando o consumidor instala aplicativos em telefone ou fornece dados sigilosos aos estelionatários.
O dissabor causado a partir de uma fraude bancária não fundamenta, por si só, a responsabilização do fornecedor por danos morais”.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e 39. CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 479.
TJDFT, APC 0703860-96.2024.8.07.0020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.
TJDFT, APC 0744677-02.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.
TJDFT, APC 0709949-95.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 15/01/2025.